Tribunal: TJPA
Processo: 0001390-66.2015.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001390-66.2015.8.14.0049

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA NO BATALHÃO DE POLÍCIA PENITENCIÁRIA E MANUTENÇÃO DO EFETIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SEGURANÇA. TEMA 220 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 592.581-RG. APLICABILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DA SUPREMA CORTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1. Sentença que determinou a manutenção do efetivo de 370 policiais do BPOP – Batalhão de Polícia Penitenciária enquanto perdurar o aumento da população carcerária do Estado do Pará, contingente que se mostra inclusive deficitário, consoante as provas produzidas nos autos, oriundas dos órgãos vinculados ao Poder Executivo.

2. Condenação à realização da integralidade das obras descritas em vistoria técnica, especialmente reforma ou instalação de disposição de sistema de prevenção contra incêndio e controle de prevenção de pânico.

3. Demonstrada a excepcionalidade da situação, bem como a
omissão do ente público, pode o Poder Judiciário, em tema de direitos fundamentais de caráter social, determinar a implantação de políticas públicas, imprescindíveis ao funcionamento da segurança pública, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes, discussão que se inclui no Tema 220 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 592.581-RG. Precedentes STF.

4. Apelo conhecido e não provido. Sentença mantida em remessa necessária, à unanimidade.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo,

nos termos do voto do Desembargador Relator. Sentença integralmente mantida em remessa necessária.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de setembro de 2022. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e recurso de
apelação

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Santa Izabel do Pará que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em seu desfavor, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos do seguinte dispositivo:

“Isto posto, suficientemente fundamentadas as razões deste juízo, mantenho os efeitos da liminar concedida e, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão formulada na inicial para:

a) Determinar ao Estado do Pará que realize a integralidade das obras descritas na vistoria técnica de fls. 80/82 no prédio do Batalhão de Polícia Penitenciária, especialmente a reforma ou instalação de disposição de sistema de prevenção contra incêndio e controle de prevenção de pânico no prazo de 60 dias. b) Determinar que o Estado do Pará NÃO REDUZA sob nenhuma circunstância o quadro efetivo de policiais militares do Batalhão de Polícia Penitenciária -BPOP enquanto perdurar o quadro de aumento da população carcerária do Estado, somente podendo incrementar o efetivo de policiais, jamais reduzi-lo.

c) Arbitro multa cominatória de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento da decisão judicial proferida, nos termos do art. 11 da Lei 7347/85, a qual deverá ser revestida em favor da sociedade, por meio do fundo do Conselho de Segurança Municipal de Santa Izabel do Pará em conta judicial aberta a esta finalidade, caso necessário.”

Narra a inicial que foi instaurado no âmbito da Promotoria Militar, o Inquérito Civil n. 002/2014/MP/2ªPJM, com escopo de apurar as condições de trabalho sub-humanas e precárias às quais submetidos os militares lotados no Batalhão da Polícia Penitenciária -BPOP localizado no Município de Santa Izabel.

Esclarece que o BPOP - Batalhão de Polícia Penitenciário é um órgão de execução pertencente ao Comando de Policiamento Especializado (CPE), ao qual cabe a missão de executar o policiamento ostensivo de guardas nas Casas Penais da Região Metropolitana de Belém e no Polo Penitenciário de Americano e na execução das atividades de polícia ostensiva de preservação da ordem pública no âmbito de suas respectivas responsabilidades.

Assim, por ser constatado por perícia técnica as precárias condições das instalações físicas dos dormitórios, cozinha e banheiros dos policiais militares do BPOP nas unidades prisionais do Estado, e, ainda, o número insuficiente de profissionais para atender à crescente população carcerária do Estado do Pará, o Ministério Público Estadual ajuizou a presente demanda, objetivando a vedação da diminuição do já reduzido efetivo policial militar local e a lotação compatível com o regular desempenho de suas funções, bem como a reforma do prédio em que funciona o referido batalhão.

Concedida medida liminar para determinar que o Estado do Pará não reduzisse o efetivo de policiais militares do Batalhão de Polícia Penitenciário, bem como para procedesse à transferência do Batalhão de Americano para local adequado no prazo de 45 dias até que ocorresse a correção das falhas apontadas no parecer de vistoria técnica nº 23/2014 acostado aos autos (ID nº 1386621).

Em contestação, o Estado do Pará informou que no mês de outubro de 2015 foi iniciada uma reforma completa das instalações físicas do prédio BPOP (salas, alojamentos, refeitórios, banheiros e auditórios), incluindo a parte elétrica e hidráulica, com previsão de entrega em junho de 2016 e que os banheiros e alojamentos já teriam sido reformados em fevereiro de 2016.

Afirmou, também, o aumento do efetivo com mais 31 (trinta e um) militares no BPOP, totalizando 370 (trezentos e setenta) policiais, razão pela qual, aduziu a perda de objeto da ação.

Inconformado com a decisão de parcial procedência do pedido, o ente estatal apelou, alegando que em contestação comprovou a perda de objeto da ação, uma vez que, após a concessão da tutela de urgência, foi aberta licitação por meio do edital de Tomada de Preços nº 08/2015 que culminou na contratação da empresa A3 engenharia – EPP, com valor da obra orçado em R$ 527.850,96 (quinhentos e vinte e sete mil, oitocentos e cinquenta reais e noventa e seis centavos).

Informa que o Memorando nº 113/16 – P/2 – BPOP atesta a realização da reforma do prédio do referido Batalhão, tendo acontecido, inclusive, o remanejamento de policiais militares para viabilizar a obra como faz prova o Ofício nº 613/2016- CONJUR/03 e as fotos constantes comprovam a realização da obra pela empresa contratada.

Acerca do efetivo de policiais militares, afirma que houve um aumento de 31 (trinta e um) policiais militares no BPOP e que além de ter sido uma das poucas unidades com aumento de policiais, tal incremento se deu em razão também da transferência da responsabilidade de guarda do Centro de Recuperação de Castanhal (CRCAST) para o Comando de Policiamento Regional III (CPR III), no mês de maio/2015.

Diz que o Ofício nº 278/2016/CPE-P/1 comprova o aumento do efetivo de policiais militares no BPOP através de relação nominal de militares naquela unidade.

Argumenta que houve violação ao artigo 2º da CF/88, na medida em que não pode o Poder Judiciário proferir decisão enrijecendo o Poder Público a “não reduzir, sob nenhuma circunstância” o efetivo de policiais de qualquer localidade sob pena de multa, na medida em existem situações excepcionais que exigem o remanejamento, ainda que temporário, de policiais das mais diversas unidades para uma determinada operação, não podendo o Poder Executivo ficar impedido de remanejar seus policiais militares ainda que por força de decisão judicial.

Por outro lado, assevera ser inviável uma nova reforma no prédio do BPOP no prazo de 60 dias, em razão do Poder Executivo não poder ficar a mercê de um agente público para reformar qualquer prédio que seja necessário, eis que, o fato da reforma não ter observado os exatos padrões pretendidos pelo Promotor de Justiça ou pelo Juiz, não pode ser justificativa para realização de uma nova reforma.

Assevera que não possui condições de reformar novamente o prédio BPOP em 60 (sessenta) dias, pois como se sabe a contratação de empresa para tanto se dá por meio de procedimento licitatório, cujo processamento não se dá nesse prazo.

Nesse ponto, defende que, quanto à determinação de reforma do Batalhão para instalação de sistema de prevenção contra incêndio e controle de prevenção de pânico, deve ser reformada a sentença, pois nenhuma unidade semelhante possui os padrões almejados pela presente Ação Civil Pública, sendo necessário que a demanda seja adequada à realidade que vivemos.

Assim, requer seja conhecido e provido o recurso para reforma da decisão recorrida ou, alternativamente, para que seja reformado o capítulo quanto ao prazo para realização da reforma para 180 (cento e oitenta) dias posteriormente ao trânsito em julgado.

Apresentadas contrarrazões no ID nº 1386629 pela manutenção da sentença.

Remetidos os autos a este Tribunal, foram regularmente distribuídos para minha relatoria, quando por meio da decisão de ID nº 14115037 recebi o apelo apenas no efeito devolutivo e determinei a remessa ao
custus legis
que ofertou o Parecer de ID nº 1636539, ratificando a atuação do Órgão do Ministério Público com atuação na 1ª Instância, para não provimento do apelo, mantendo-se a decisão apelada.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da remessa necessária e do apelo e passo à análise.

Conforme relatado, trata-se de ação civil pública de obrigação de fazer, cujo objetivo é compelir o Estado do Pará a implementar reforma do BPOP voltada à adequação do alojamento e estrutura física para os Policiais Militares que desempenham suas funções no referido Batalhão, bem como, para adequação do número do efetivo para atendimento da demanda crescente relativa à população carcerária.

Da detida análise dos autos, não vislumbro condições de acolhida ao apelo.

Com efeito, a matéria referente à determinação da diretiva apelada de não diminuição, sob nenhuma circunstância, do quadro efetivo de policiais militares do Batalhão de Polícia Penitenciária -BPOP, enquanto perdurar o quadro de aumento da população carcerária do Estado, somente podendo incrementar o efetivo de policiais, jamais reduzi-lo, é matéria deveras complexa, tendo em mira que num olhar superficial poderia ensejar o acolhimento das razões recursais de reconhecimento de ofensa ao princípio da separação dos poderes previsto no artigo 2º da Carta Magna.

Contudo, do contexto fático delineado na demanda referente à questão complexa e sensível do Batalhão de Polícia Penitenciária do Estado do Pará, depreende-se que o magistrado, sem desconsiderar a limitação da interferência do Poder Judiciário no Executivo, tampouco as dificuldades operacionais e orçamentárias, ancorado nas informações constante dos autos e provenientes dos próprios órgãos de segurança pública vinculados ao apelante na direção de que o efetivo se encontra muito aquém ao necessário para efetivação da segurança tanto dos Policiais Penais, quanto da população e da comunidade carcerária, tão somente determinou a permanência do mínimo existente de policiais no referido batalhão para que a segurança pública seja resguardada.

Como bem destacou o parecer ministerial que peço vênia para transcrever “
Ante a ineficiência do serviço prestado pelo Estado e a necessidade premente de resguardar um direito fundamental de todos os munícipes de Santa Izabel do Pará, deve ser mantida a sentença prolatada pelo MM. Juízo a quo.”

Nesse aspecto, entendo que o princípio da separação dos poderes não constitui princípio de natureza absoluta e ilimitada, na medida em que as funções estatais se complementam, visando a realização do bem comum.

Cediço que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, com vistas à concretização de políticas públicas constitucionalmente asseguradas, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, tampouco discricionariedade do ente estatal, cuidando-se de situação que exige a pronta ação do Judiciário para recompor a ordem jurídica violada.

Penso que o injusto inadimplemento de deveres estatais de prestação constitucional impostos ao Estado justifica a atividade de fiscalização judicial pela necessidade de observância de certos parâmetros constitucionais, principalmente da proibição de retrocesso social, proteção ao mínimo existencial, vedação da proteção insuficiente, o que ocorre no caso em tela.

Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema 220 da repercussão geral fixou a seguinte tese: “
É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes.”
(RE 592581. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Relator: Min. Ricardo Lewandowski. Publicação: 01/02/2016).

Destaco, ainda, que a discussão referente à implementação de medidas necessárias ao funcionamento da segurança pública vem sendo reconhecida pela jurisprudência da Suprema Corte como abrangida pelo Tema 220 da repercussão geral (RE 592.581-RG), senão vejamos:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇAO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SEGURANÇA. TEMA 220 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 592.581-RG. APLICABILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. APELO EXTREMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PROVIDO. NÃO INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DOS ÓBICES DAS SÚMULAS 280 E 283 DO STF. SENTENÇA RESTABELECIDA. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário interposto pelo ora Agravado, o qual foi provido, preencheu todos os pressupostos de admissibilidade. Não incidem, na hipótese, os óbices processuais apontados pelo ora Recorrente, referentes à incidência das Súmulas 280 e 283 do STF. 2. Demonstrada a excepcionalidade da situação, bem como a omissão do ente público, pode o Poder Judiciário, em tema de direitos fundamentais de caráter social, determinar a implantação de políticas públicas, imprescindíveis ao funcionamento da segurança pública, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes, discussão que se inclui no Tema 220 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 592.581-RG. Precedentes. 3. Restabelecida a sentença em sede de recurso extraordinário. Ausência de julgamento ultra petita. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, por ser tratar de recurso oriundo de ação civil pública. (RE 1214757AgR. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relator: Min. Edson Fachin. Publicação: 25/06/2021)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. TEMA 220. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DESBORDAMENTO DOS LIMITES DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. I
I - A discussão referente à implementação de medidas necessárias ao funcionamento da segurança pública está abrangida pelo Tema 220 da repercussão geral (RE 592.581-RG). III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa
( art. 1.021, § 4°, do CPC). (ARE 109644 AgR. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relator: Min; Ricardo Lewandowski. Publicação: 06/12/2018)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 04.10.2021. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA
.
IMPLEMENTAÇÃO
DE
POLÍTICAS PÚBLICAS
. DIREITO CONSTITUCIONAL À
SEGURANÇA
. TEMA 220 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 592.581-RG. APLICABILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Demonstrada a excepcionalidade da situação, bem como a omissão do ente público, pode o Poder Judiciário, em tema de direitos fundamentais de caráter social, determinar a implantação de
políticas públicas
, imprescindíveis ao funcionamento da
segurança

pública
, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes, discussão que se inclui no Tema 220 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 592.581-RG. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, por ser tratar de recurso oriundo de ação civil
pública
. (ARE 13399740. AgR. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relator: Min; Ricardo Lewandowski. Publicação:27/04/2022.)

Ademais, verifico que no caso em tela, sequer há determinação de medida que importe em aumento de despesa, mas tão somente de permanência da situação já operacionalizada pela Administração Pública de manutenção do efetivo de

370 (trezentos e setenta) policiais militares. Como bem consignou o magistrado:
“Contudo, como se observa a implementação do quantitativo realizada pelo Estado, disponibilizando mais 31 Policiais ao referido Batalhão, ficou muito aquém do requerido na demanda, e fundamentado no estudo realizado pelo próprio Comandante do Batalhão, divergência esta que merece ser analisada pelo juízo.”

Outrossim, a Constituição Federal assegura que o direito à segurança é de responsabilidade de todos, logo o Judiciário também é um Poder responsável para efetivar esses direitos no que lhe couber, nos termos do artigo 144.

Assim, entendo que não prospera o apelo, eis que a sentença observou os pressupostos do mínimo existencial, o princípio da razoabilidade e da reserva do possível, podendo o Poder Judiciário intervir para implementar ou corrigir a política pública, sem afronta ao princípio da separação dos poderes.

De igual modo, não merece acolhida o argumento de que quanto à determinação de reforma do Batalhão para instalação de sistema de prevenção contra incêndio e controle de prevenção de pânico deve ser reformada a sentença, pois nenhuma unidade semelhante possui os padrões almejados pela presente Ação Civil Pública, sendo necessário que a demanda seja adequada à realidade que vivemos.

Tenho isso porque, a providência determinada atende às recomendações do Parecer Técnicos do órgão competente, visando a segurança dos policiais e da população, não se revelando absurda como quer fazer crer o apelante, não merecendo retoques a decisão apelada.

Extrai-se do caderno processual:

Parecer Vistoria Técnica nº 23/2014

(ID nº 1386617):
“6- CONCLUSÃO:

Face ao exposto no item exame, deste parecer, após inspeção estritamente visual "in loco", a edificação aparentemente, no âmbito a vistoria realizada dentro das limitações visuais apresentou:
- Comprometimento da estrutura; na Guarita de entrada, telhado, forro do prédio administrativo, auditório e caixa d'água, bem como necessidade de revisão elétrica e hidro-sanitária de toda OPM. Necessidade de uma avaliação mais minuciosa para confirmação real da gravidade estrutural apontada na vistoria, seguido das soluções adequadas das patologias mencionadas.

Instalações de equipamentos Contra Incêndio e Controle de Pânico, pois além das instalações físicas, o prédio não apresentou condições seguras, portanto não é recomendável sua ocupação e funcionamento.

Obs: Após solução de problemas estruturais da OPM, recomenda-se;

Instalar os sistemas obrigatórios de Prevenção Contra Incêndio, para prédios das características e dimensões do Batalhão de Polícia Penitenciário, tais como:

03 extintores de incêndio, tipo pó ABC - 6Kg, na ; Guarita, corredor de circulação do prédio administrativo e próximo ao auditório; Blocos autônomos (Luminárias de emergência) nas saídas do prédio, locais de circulação e locais de desnível de piso; Placas de sinalização, orientação de salvamento e sinalização de equipamentos.

Demais soluções poderão ser encaminhadas a outros órgãos competentes, profissionais ou empresas especializadas, que poderão realizar os procedimentos mencionados nesse parecer.”

Desse modo, em conclusão, entendo irrepreensíveis os fundamentos da sentença, uma vez que amparada no dever constitucional de efetivação do direito à segurança pelo poder público, conforme jurisprudência dominante da Suprema Corte.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao apelo do Estado do Pará,
para manter a sentença recorrida.

Sentença integralmente mantida em remessa necessária.

É como voto.

Belém, 22 de setembro de 2022.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 26/09/2022